Tribunal: TJMT
Processo: 1035457-84.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035457-84.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANA CLARA MIRANDA PROENCA - CPF: 064.041.391-97 (EMBARGANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ISADORA SANTOS PASSOS - CPF: 065.544.354-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE GABRIEL DE LIMA SILVA - CPF: 112.609.484-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA CAROLINA FERNANDES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), JUMARA MIRANDA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DEFENSIVA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o teor do acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo órgão colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ANA CLARA MIRANDA PROENÇA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA CLARA MIRANDA PROENÇA
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação criminal n.o

1035457-84.2023.8.11.0003, que,
por unanimidade,

desproveu
o apelo defensivo
, mantendo inalterada a r. sentença que condenou a ora insurgente à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, em razão da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006.

Nas razões recursais disponíveis no ID 244784166,
a embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no acórdão impugnado
, o qual teria deixado de enfrentar o argumento defensivo de que constituiria
bis in idem
a negativa de incidência da minorante do “tráfico privilegiado” com base no transporte da droga entre Estados da Federação, o que já teria ensejado a aplicação da causa de aumento do
art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006, motivo pelo qual
requer o expresso saneamento do vício alardeado, com o reconhecimento da especial diminutiva no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões vistas no ID 245573196, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica o
desprovimento

dos embargos de declaração, aduzindo a inexistência da pecha suscitada pela embargante, que pretende tão somente rediscutir matéria já decidida, em vista do seu inconformismo com o teor da decisão embargada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, a embargante sustenta que a decisão colegiada
padece de
omiss
ão
, pois, embora a Câmara julgadora tenha concluído pela improcedência da tese recursal de aplicação
in casu
da minorante do “tráfico privilegiado”, deixou de enfrentar a alegação defensiva de que a rejeição da especial diminutiva com esteio no transporte interestadual da droga constituiria malsinado
bis in idem
, porquanto tal circunstância corresponde à causa de aumento de pena já aplicada em desfavor da denunciada.

Nos termos colocados pela i. defesa,
“
foi aplicado pelo juízo sentenciante a causa de aumento do transporte interestadual
previsto no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06
e, por conseguinte, o tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 foi afastado, ao fundamento de que a embargante “se deslocou de forma interestadual para transportar drogas”,
ocasionado, verdadeiramente, bis in idem, além de ser um fundamento inidôneo para afastar o tráfico privilegiado.
Note-se que, esse ponto arguido pela embargante em seu recurso não foi apreciado no voto relator, que foi integralmente acompanhado pelos demais julgadores desta Câmara Criminal.
”
. (ID 244784166 - Pág. 2) – Destaquei.

Com a devida vênia, inexiste qualquer omissão a ser sanada.

Isto porque, a despeito do dever de fundamentar casuística e concretamente as razões de seu convencimento,
o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses
, contanto que, pela fundamentação apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas.

É dizer,
inexiste vício de omissão no acórdão quando o órgão colegiado se pronuncia a respeito de todos os pontos necessários e imprescindíveis para a solução da lide
, permitindo às partes a compreensão plena dos motivos de fato e de direito que levaram ao desfecho do julgamento, exatamente como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva de flagrante preparado e de crime impossível.

Nesse sentido, colho os judiciosos precedentes do e.
STJ
:

“
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.

(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1 - A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

In casu
, ao rechaçar a tese defensiva de que estariam presentes todos os requisitos para a aplicação em prol da ré da especial diminutiva do art. 33, §4o da Lei de Drogas, esta c. Terceira Câmara Criminal, remetendo-se às provas contidas nos autos, consignou que não era só o fato do destino final da substância entorpecente ser outro Estado da Federação que impedia a concessão da benesse na hipótese, mas todas as demais circunstâncias fáticas que, unidas, atestavam a dedicação da ora embargante às atividades criminosas ou a sua integração à organização criminosa, a exemplo da
quantidade de droga de alto valor econômico
(mais de
5 kg de cloridrato de cocaína
); da
forma de acondicionamento do psicotrópico
,
fracionado em porções especialmente embaladas e preparadas para caber dentro do travesseiro
em que seriam transportadas
e não exalar odor característico
; e de
todo o suporte e logística oferecidos por terceiros para o sucesso do desenlace ilícito
, os quais lhe prometeram o pagamento em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela tarefa espúria, forneceram-lhe
dinheiro suficiente para cobrir os custos da viagem [numerário em espécie e bilhetes de passagem]
e a orientaram a
buscar a droga na Rodoviária de Cuiabá/MT, de modo preestabelecido
, e
levá-la mediante o uso de transporte interestadual de passageiros inicialmente até a cidade de Goiânia/GO, onde um automóvel estaria a sua espera para conduzi-la até Recife/PE
, a revelar um
profissionalismo condizente com pessoas ligadas à associação criminosa
, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica
.

Deste modo, é plenamente possível extrair do aresto os motivos fáticos e jurídicos que levaram à conclusão obtida pelo órgão fracionário,
que diferentemente do arguido pela embargante, enfrentou a alegação de
bis in idem
ao consignar que o fundamento da negativa de incidência da causa de diminuição de pena do “tráfico privilegiado”
não
é o transporte interestadual da droga, mas todos os elementos concretos seguramente comprovados nos autos e que, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convenciam de que ANA CLARA não era iniciante no mundo do crime.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção da embargante em ver reapreciada questão efetivamente analisada de forma fundamentada e já decidida
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão colegiada, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas apenas por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pela insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, a omissão sanável por embargos de declaração
não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõem-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ANA CLARA MIRANDA PROENÇA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024